Tribunal: STF
Processo: Rcl 81347
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão que negou seguimento à reclamação. (eDOC 14)



    Em suas razões, a parte embargante sustenta omissão na decisão embargada em razão de ter desconsiderado o entendimento desta Corte, segundo o qual se admite a utilização da reclamação constitucional quando constatada situação de excepcionalidade, como ocorre no presente caso.



    Argumenta que, uma vez configurada a manifesta afronta aos paradigmas fixados em sede repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal tem reconhecido o cabimento da reclamação, ainda que não tenham sido esgotados os recursos cabíveis.



    Afirma que a necessidade de esgotamento das instâncias ordinárias se torna desnecessária quando a reclamação é fundamentada em violação à decisão do STF proferida em sede de controle concentrado de constitucionalidade ou em jurisprudência vinculante com aderência estrita ao caso concreto. Assevera similitude entre a matéria tratada nos autos e o Tema 1.383, julgado no âmbito da repercussão geral por esta Corte.



    É o breve relatório.



    Decido.



    Os embargos de declaração são cabíveis para sanar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material da decisão embargada (art. 1.022 do CPC/2015). No presente caso, não se verifica nenhuma dessas hipóteses.



    Com efeito, os embargos de declaração não constituem meio processual cabível para reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, ora não vislumbradas. 



    Nesse sentido, confira-se a jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal: AI-AgR-ED 808.362, Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe 24.2.2011; e AI-AgR-ED 674.130, Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe 22.2.2011.



    Conforme consignado na decisão embargada, o Código de Processo Civil de 2015 vedou expressamente a utilização da reclamação para impugnar decisões judiciais que revelem contrariedade à tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal em recursos extraordinários com repercussão geral, ressalvadas as hipóteses de prévio exaurimento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º). 



    Na espécie, verifica-se que a parte não esgotou as instâncias ordinárias, tendo em vista que a ação foi proposta contra decisão do Juiz Federal da 22ª Vara Federal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, que indeferiu liminar no âmbito do mandado de segurança impetrado pela parte reclamante.



    Além disso, reitero que o juízo reclamado não tratou do mérito apontado na petição inicial acerca do Tema 1.383 da repercussão geral, tendo em vista que se limitou a indeferir o pedido liminar ante a ausência de preenchimento dos requisitos de relevância do fundamento da impetração e do perigo de que a demora na prestação jurisdicional pudesse resultar na ineficácia da medida.



    Nesses termos, não prospera sequer a alegação de similitude entre o decidido no ato reclamado e o assentado por esta Corte no Tema 1.383, o que acarreta a inadmissibilidade da ação, por ausência de pressuposto de cabimento necessário.



    Desse modo, inadmissível a presente reclamação, tendo em vista que não pode ser empregada como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal. 



    Assim, inexistem omissão, contradição, obscuridade a serem sanadas na decisão ora impugnada.



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração (art. 1024, §2º, do CPC). 



    Publique-se. 



    Brasília, 15 de agosto de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente